Tribunal: TJPA
Processo: 0862379-83.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862379-83.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: EDEM DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0862379-83.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogados do(a) APELANTE: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

APELADO: EDEM DA SILVA COSTA

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU E DO BEM. TRAMITAÇÃO PROLONGADA. INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO ÚTIL DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão monocrática proferida em apelação cível, a qual negou provimento ao recurso e manteve sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão da inviabilidade do prosseguimento do feito após anos de tramitação sem localização do réu e do bem objeto da garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, aptos a justificar sua reforma pelo órgão colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática em apelação enfrentou de forma expressa e fundamentada as teses recursais, reconhecendo a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da frustração da finalidade da ação de busca e apreensão e da não adoção, pelo credor, de providência processual útil ao prosseguimento da demanda.
4. Inexistente abandono da causa, é inaplicável a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC, não havendo falar em decisão surpresa quando oportunizada à parte manifestação prévia sobre o prosseguimento do feito.
5. Os embargos de declaração opostos revelaram nítido caráter infringente, porquanto voltados à rediscussão do mérito já decidido, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. O agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão que rejeitou os aclaratórios, limitando-se à reiteração de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos com nítido caráter infringente.
2. É legítima a extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, quando evidenciada a inviabilidade de seu prosseguimento útil após prolongada tramitação sem localização do réu e do bem, inexistindo decisão surpresa se oportunizada prévia manifestação da parte.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV e §1º; 1.022; 1.021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2026, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática proferida na apelação cível, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação.

Inconformado, o embargante interpôs o presente AGRAVO INTERNO, no qual sustenta, em síntese, que persiste negativa de prestação jurisdicional, reiterando as teses de decisão surpresa, ausência de intimação pessoal, obrigatoriedade de esgotamento das diligências e impossibilidade de extinção do feito sem julgamento do mérito, pugnando pela reforma da decisão que rejeitou os embargos de declaração, com a consequente reapreciação colegiada da matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática do relator, exigindo, contudo, que o recorrente enfrente, de modo específico, os fundamentos determinantes da decisão agravada, sob pena de não superar o juízo de manutenção.

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática proferida na apelação cível, identificada sob o ID 28891396, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

A decisão monocrática proferida na apelação cível assentou-se em premissas fáticas bem definidas e extraídas do próprio iter processual.

Restou consignado que a ação de busca e apreensão tramitou por lapso temporal expressivo, superior a seis anos, sem que fosse possível localizar o réu ou apreender o bem objeto da garantia fiduciária, apesar da realização de múltiplas diligências, todas infrutíferas.

Diante desse cenário, o juízo de origem oportunizou à parte autora manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, inclusive quanto à possibilidade de adoção de providência processual apta a conferir utilidade à demanda, notadamente a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, conforme autorizado pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Ainda assim, o autor limitou-se a reiterar pedidos de diligências já esgotadas, optando conscientemente por não requerer a conversão do rito, o que conduziu à conclusão de que inexistia pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, afastada, de modo expresso, qualquer caracterização de abandono da causa.

Contra essa decisão monocrática, foram opostos embargos de declaração, nos quais o agravante sustentou, em síntese, a existência de omissão, contradição e decisão surpresa, além de alegar que a conversão da ação não poderia ser exigida do credor e que seria indispensável a intimação pessoal para a extinção do feito.

Os aclaratórios, contudo, foram rejeitados, ao fundamento de que a decisão embargada enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo patente o caráter infringente da insurgência.

Examinando detidamente os autos, constata-se que a decisão que rejeitou os embargos de declaração não merece reparo.

A decisão monocrática embargada foi expressa ao afastar a tese de abandono da causa, circunstância que, por si só, afasta a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.

Também não há falar em decisão surpresa, pois a parte autora foi regularmente intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, tendo plena ciência do estado do processo e das alternativas juridicamente possíveis.

Igualmente, não se extrai da decisão qualquer imposição de conversão da ação de busca e apreensão em execução, mas apenas o reconhecimento de que, diante da frustração completa da finalidade da demanda e da inexistência de providência processual útil requerida pelo autor, mostrava-se inviável a manutenção indefinida do processo em curso.

Nesse contexto, verifica-se que os embargos de declaração não apontaram omissão concreta, contradição interna ou obscuridade real, mas se limitaram a manifestar inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo, em última análise, a modificação do resultado do julgamento.

Tal finalidade extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, sendo pacífico, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem sucedâneo recursal.

No presente agravo interno, o agravante novamente não logra demonstrar qualquer vício específico na decisão que rejeitou os embargos de declaração, limitando-se a reiterar argumentos já examinados e expressamente afastados, sem impugnar de modo direto e objetivo os fundamentos determinantes da decisão agravada.

Tal circunstância atrai a incidência do art. 1.021, §1º, do CPC, segundo o qual é ônus do agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não se verifica no caso concreto.

Diante desse quadro, não se identifica qualquer ilegalidade, teratologia ou erro de julgamento na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, a qual se encontra em plena consonância com o regime jurídico dos aclaratórios, com a jurisprudência dominante e com as peculiaridades fáticas do processo.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se íntegra a decisão monocrática em todos os seus termos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com fundamento idêntico poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por litigância protelatória.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de ________ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/03/2026